Tribunal: TJBA
Processo: 8025307-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025307-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA LUIZA JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIBERAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA TRANSAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação de depósito judicial no valor de R$ 12.472,43 em favor da instituição financeira agravada, no curso de demanda originária que discutia a nulidade de contratos de empréstimo consignado, posteriormente encerrada por acordo extrajudicial homologado judicialmente, no qual o banco se comprometeu ao pagamento de R$ 21.000,00, cancelamento dos contratos e outorga de quitação nos limites convencionados. A agravante sustenta que a homologação da transação substituiu integralmente a sentença anterior, impedindo a destinação do depósito judicial com base em comando precedente não reproduzido expressamente no acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acordo extrajudicial homologado judicialmente extinguiu, de forma integral, a disciplina jurídica anteriormente estabelecida quanto à titularidade do depósito judicial; (ii) estabelecer se a ausência de previsão expressa na transação autoriza a transferência tácita do valor depositado à agravante; (iii) determinar se a decisão que destinou o depósito judicial à instituição financeira configura julgamento
extra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da medida, nos termos do art. 300 do CPC, não se verificando elementos aptos a infirmar a decisão agravada.

4. A transação homologada judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, mas sua eficácia limita-se às obrigações expressamente pactuadas, não implicando extinção automática de toda consequência patrimonial anteriormente definida sem manifestação inequívoca das partes.

5. O depósito judicial não possui natureza indenizatória nem se confunde com os valores abrangidos pelo acordo, por corresponder ao capital mutuado vinculado à relação contratual subjacente, cuja restituição já havia sido anteriormente definida.

6. A transação deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 843 do Código Civil, de modo que o silêncio da avença não autoriza inferir renúncia implícita da instituição financeira à titularidade de valor juridicamente a ela atribuído.

7. Os arts. 423 do Código Civil e 47 do Código de Defesa do Consumidor não incidem na hipótese, pois a controvérsia não versa sobre cláusula contratual ambígua, mas sobre a definição da titularidade jurídica de valor depositado judicialmente.

8. O acolhimento da pretensão recursal permitiria à agravante cumular a quantia ajustada no acordo com a retenção do capital originalmente disponibilizado pela instituição financeira, configurando enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

9. O magistrado detém competência para dirigir o cumprimento do título judicial e determinar a adequada destinação dos valores vinculados ao processo, não havendo extrapolação dos limites objetivos da lide nem configuração de julgamento
extra petita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025307-91.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA LUIZA JESUS DOS SANTOS e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .